Tribunal: TJES
Processo: 5000664-28.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-28.2025.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUSA ESPINDOLA
RECORRIDO: MARIANA SILVANO MALACARNE e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS HOMOFÓBICAS E AGRESSÃO FÍSICA EM PRAÇA PÚBLICA. DISTINÇÃO DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS DOS REQUERIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DA RECORRIDA MARIANA MANTIDO. MAJORAL DO QUANTUM EM RELAÇÃO AO RECORRIDO RONAN. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus revéis ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 para cada requerido, em razão de agressões físicas e ofensas verbais de cunho homofóbico proferidas contra o demandante. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório para patamar condizente com as funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade ou se comporta majoração em sede recursal em relação a ambos os réus, diante da extrema gravidade das ofensas homofóbicas proferidas em praça pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A revelia decorrente da ausência injustificada dos réus na audiência de conciliação gera a presunção de veracidade dos fatos alegados, restando configurado o ato ilícito que violou a honra e a dignidade do autor.
O acervo probatório demonstra que o autor foi vítima de graves ofensas homofóbicas por parte de ambos os réus, proferidas em plena praça pública e no próprio local de trabalho da vítima. Adicionalmente, restou demonstrado que o réu Ronan desferiu agressões físicas diretas (tapas no rosto) contra o demandante. O preconceito por orientação sexual atinge diretamente o núcleo essencial dos direitos da personalidade da vítima, violando gravemente sua dignidade, honra e integridade psíquica. Diante da natureza odiosa e discriminatória das ofensas proferidas por ambos os requeridos, a resposta jurisdicional deve ser severa, firme e isonômica no que tange à repulsa ao discurso de ódio e à intolerância. O arbitramento do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do fato, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da reparação. Embora a conduta do recorrido Ronan agregue a violência física (tapas no rosto) , a conduta verbal e discriminatória da recorrida Mariana Silvano não se reveste de menor gravidade sob o prisma da dignidade humana. As ofensas homofóbicas externadas publicamente carregam elevado teor de degradação social, apto a aniquilar o bem-estar psíquico da vítima, gerando humilhação pública e exposição vexatória que justificam idêntica e severa reprimenda. Fixar a indenização no patamar originário de R$ 2.000,00 esvaziaria o sentido preventivo da condenação, fazendo com que o valor pareça um mero "pedágio" para discriminar e ofender. Mostra-se, portanto, adequada, justa e proporcional a majoração da condenação de ambos os requeridos (Mariana Silvano Malacarne e Ronan Malacarne da Silva) para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um, totalizando uma indenização global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Essa quantia sopesa adequadamente o sofrimento moral, a humilhação pública e o caráter odioso do preconceito sofrido, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e provido.Tese de julgamento: > "1. A fixação de indenização por danos morais decorrentes de ofensas de cunho homofóbico e discriminatório deve ser expressiva e desencorajadora, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A gravidade intrínseca do preconceito por orientação sexual manifestado em praça pública autoriza a fixação e majoração do quantum indenizatório em patamar severo e igualitário para todos os ofensores que concorreram para a ofensa moral, de modo a assegurar a eficácia das funções pedagógica, punitiva e compensatória da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 38, 46 e 55.

RELATÓRIO.

1.
O autor ajuizou ação de indenização por danos morais alegando ter sido vítima de agressões verbais e ofensas de cunho homofóbico proferidas diretamente pelos requeridos, sustentando que tais condutas violaram gravemente sua dignidade, honra e integridade psíquica, motivo pelo qual requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de verba indenizatória.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais por entender que a ausência injustificada gerou a presunção de veracidade dos fatos narrados, restando plenamente configurado o ato ilícito e o dano extrapatrimonial, fixando o montante indenizatório em R$ 2.000,00 a ser pago por cada um dos réus.

3. Inconformado com o montante arbitrado, o autor interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que o valor arbitrado na sentença originária mostra-se irrisório diante da gravidade e da natureza odiosa das ofensas homofóbicas sofridas, pleiteando a majoração do quantum indenizatório para patamar condizente com as funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

VOTO.

4.
A revelia decretada em primeiro grau gera a presunção de veracidade das alegações iniciais. O preconceito por orientação sexual somado à violência física atinge o núcleo essencial dos direitos da personalidade da vítima.

5.
Sopesando a extensão do dano (humilhação pública e exposição vexatória), a gravidade ímpar da conduta discriminatória de ambos os requeridos e a capacidade econômica dos ofensores, o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem mostra-se ínfimo perante a materialidade do ato por eles praticado.

6.
Dessa forma, a r. sentença de primeiro grau deve ser reformada para majorar a indenização por danos morais devida por ambos os recorridos, fixando-a no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser pago pela recorrida MARIANA SILVANO MALACARNE e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser pago pelo recorrido RONAN MALACARNE DA SILVA.

7.
Os demais termos da sentença, inclusive quanto aos consectários legais de juros e correção monetária, permanecem incólumes.

DISPOSITIVO.

8.
Posto isso, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, reformando a r. sentença de primeiro grau para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em face de cada um dos réus, individualmente considerados.

9.
Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO.

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator, ouso divergir de seu judicioso voto no que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, especificamente em relação ao recorrido Ronan Malacarne da Silva.

A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos ao pagamento de R$2.000,00 cada um, pelos flagrantes atos de agressão física e ofensas homofóbicas perpetrados contra o autor. O voto condutor propõe a manutenção integral da sentença. Contudo, entendo que a gravidade da conduta do recorrido Ronan impõe uma resposta jurisdicional mais severa.

A controvérsia cinge-se unicamente ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Restou incontroverso nos autos, seja pela revelia, seja pelo robusto acervo probatório documental e testemunhal colhido (inclusive em inquérito policial), que o autor foi vítima de agressões físicas diretas
(tapas no rosto)
desferidas pelo Sr. Ronan, acompanhadas de ofensas de cunho discriminatório e homofóbico em plena praça pública, na Vila de Itaúnas, na presença de clientes e funcionários de seu próprio estabelecimento comercial.

É imperioso destacar que a agressão física, em qualquer de suas formas, é um ato de barbárie que atenta frontalmente contra a civilidade e a dignidade da pessoa humana. O desferimento de tapas no rosto do autor, motivado por desavenças fúteis constitui uma conduta de extrema gravidade e altamente reprovável.

O convívio em sociedade exige a resolução pacífica das diferenças. O uso da força e da violência física para impor humilhação e subjugar um semelhante em via pública nos remete a instintos primitivos que não podem, sob hipótese alguma, ser tolerados, amenizados ou normatizados pelo Poder Judiciário.

Uma condenação de apenas R$2.000,00 por um ato covarde de agressão física, consorciado com intolerância, soa como um mero "pedágio" para agredir. Tal quantia esvazia por completo o caráter pedagógico e punitivo da responsabilidade civil, prestando um desserviço à sociedade. O Judiciário não pode ser complacente com a violência, sob pena de chancelar a impunidade, precificar a honra alheia a um valor módico e incentivar a reiteração de condutas tão nefastas.

O instituto do dano moral, além de compensar a vítima pelo abalo suportado, deve servir como um severo e efetivo desestímulo ao ofensor.
No caso em tela, o Sr. Ronan, empresário local, optou por atravessar a rua e agredir fisicamente o autor no seu próprio local de trabalho, promovendo um espetáculo deprimente de descontrole e desrespeito.

Dessa forma, sopesando a extensão do dano (humilhação pública, exposição vexatória e ofensa à integridade física), a gravidade ímpar da conduta (violência física) e a capacidade econômica do ofensor, reputo que o valor fixado na origem se mostra ínfimo perante a materialidade do ato. Mostra-se adequada, justa e razoável a majoração da condenação do recorrido Ronan Malacarne da Silva para o importe de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende de forma eficaz à finalidade pedagógico-punitiva da medida, sem caracterizar enriquecimento sem causa do ofendido.

Ressalto que a condenação da recorrida Mariana Silvano, que se limitou às ofensas verbais sem contato físico, deve permanecer inalterada no valor fixado pela origem, haja vista que a presente divergência foca especificamente na reprovabilidade extremada da agressão física perpetrada por Ronan.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau exclusivamente para
majorar a indenização por danos morais devida pelo recorrido RONAN MALACARNE DA SILVA, fixando-a no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, inclusive quanto aos consectários legais de juros e correção monetária.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento parcial do recurso (inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator